Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. JOVEM ESTUDANTE. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FILHO COM 19 ANOS. ESTUDANTE. ENSINO SUPERIOR. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. NECESSIDADE COMPROVADA. REGIME DE TRANSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
2. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
3. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.
4. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, por exemplo, para o auxílio no custeio do curso superior.
5. A Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
6. O pai possui condição financeira favorável. Os empréstimos contraídos pelo alimentante, em regra, não devem ser considerados na análise da capacidade econômica para a fixação de alimentos.
7. O alimentando possui gastos com alimentação, vestuário, moradia e outras despesas básicas inerentes a qualquer pessoa. Presta curso superior ofertado em 4 semestres, com início no segundo semestre de 2023 e duração de 2 anos.
8. Foi admitido no serviço público federal em cargo efetivo variável, como soldado não engajado. O processo seletivo para o serviço militar é criterioso e envolve diversas etapas, como testes físicos, psicológicos e intelectuais. Serve como experiência profissional e contribui para a formação pessoal dos jovens. O vínculo é de serviço militar obrigatório, portanto, tem duração, em regra, de 12 meses.
9. O alimentando necessita da prestação alimentar para seguir com os estudos, custear suas despesas básicas e se preparar adequadamente para concluir a faculdade e ingressar no mercado de trabalho. O regime de transição fixado pelo juízo é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto.
10. Sentença mantida. Recurso desprovido.